Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-55.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Prisão em flagrante, logo após a subtração. Reconhecimento pessoal pela vítima e ampla confissão em Juízo. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas acima do piso legal em razão das circunstâncias concretas da infração e que retorna ao piso na segunda fase em razão da confissão espontânea. Regime inicial

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Prisão em flagrante, logo após a subtração. Reconhecimento pessoal pela vítima e ampla confissão em Juízo. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas acima do piso legal em razão das circunstâncias concretas da infração e que retorna ao piso na segunda fase em razão da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto suficiente para a reprovação do crime de roubo simples praticado por pessoa primária, sem antecedentes e confessa. Apelo provido em parte, apenas para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.